Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-02.2018.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em contradição – Erro material constatado – Correção – Acolhimento dos declaratórios, sem fins modificativos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000717-02.2018.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que são
embargantes
VIVA
VISTA
ARAUCARIA
SPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA e 3Z SUMARÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA ( NOVA DENOMINAÇÃO DA ACS SUMARÉ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA), são embargados NAIR RODRIGUES e EDUARDO
FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos sem fins modificatvos.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000717-02.2018.8.26.0604/50000 - Sumaré - VOTO No 41604 - 2/3
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1000717-02.2018.8.26.0604/50000 Voto no 41604.
Comarca: Sumaré 3a Vara Cível.
Embargante(s): Viva Vista Araucária SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e
Outra.
Embargado(s): Nair Rodrigues e Outro.
Natureza da ação: Compra e Venda.
Ementa: Embargos declaratórios fundados em contradição
Erro material constatado Correção Acolhimento dos
declaratórios, sem fins modificativos.
Embargos de declaração: fls. 1/4 (incidental).
Acórdão: fls. 360/368.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: “contradição/erro material”.
Alegam as embargantes que há contradição ou erro material, tendo em
vista que constou do acórdão embargado que teria havido a vossa
condenação ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais “para
cada autor”, o que não condiz com a verdade.

É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e acolhidos.
Reconhece-se a ocorrência do erro material apontado, motivo pelo qual o
primeiro parágrafo do relatório (fl. 361) passará a ter a seguinte redação:
“Cuida-se de recurso tirado contra a sentença de fls. 307/316, declarada
à fl. 324. que julgou procedentes os pedidos para o fim de conceder a antecipação
de tutela, e resolver o contrato por culpa da ré, condenando-a a restituir R$54.710,11
corrigidos da data de cada desembolso pela tabela do E. TJSP, com juros de mora
de 1% ao mês desde a citação; condenar a ré a pagar aos autores, a título de multa
por atraso, conforme cláusula 10.1. “f”, percentual de 10% sobre o referido valor; ao
pagamento de R$10.000,00 aos autores a título de danos morais. Em razão da
sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000717-02.2018.8.26.0604/50000 - Sumaré - VOTO No 41604 - 3/3
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor
atualizado da condenação.”
O primeiro parágrafo de fl. 363, por sua vez, passará a ter o seguinte teor:
“Segundo se depreende, os autores adquiriram em 1o de novembro de
2013, a unidade autônoma 54C do Bloco C do 'Condomínio Viva Vista Araucária' e,
sob o argumento de que o imóvel não foi entregue no prazo estipulado e
impossibilitados de obter a rescisão do contrato de forma amigável, ajuizaram a
presente demanda, julgada procedente, para o fim de conceder a antecipação de
tutela, e resolver o contrato por culpa da ré, condenando-a a restituir R$54.710,11
corrigidos da data de cada desembolso pela tabela do E. TJSP, com juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, bem como a pagar aos autores, a título de multa por
atraso, conforme cláusula 10.1. “f”, percentual de 10% sobre o referido valor e
R$10.000,00 aos autores a título de danos morais, motivo do inconformismo ora
analisado.”
Assim, sem mais e reconhecida a ocorrência do erro material, agora
corrigido, acolhem-se os declaratórios, sem fins modificativos.
A.C. Mathias Coltro
Relator